Tribunal: TJDFT
Processo: 0715660-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SEGURADO. PERÍCIA JUDICIAL. PERDA DO DIREITO À COBERTURA SECURITÁRIA.

I – Diante da realização de perícia técnica judicial para análise da dinâmica do acidente de trânsito e das avarias nos automóveis envolvidos, é desnecessária a produção de prova oral, arts. 370, parágrafo único, e 443, inc. II, do CPC. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

II – O laudo pericial judicial demonstra a incompatibilidade entre os danos existentes nos automóveis periciados e exclui a possibilidade de colisão recíproca, o que contraria as informações prestadas pela segurada sobre o sinistro e, por consequência, enseja a perda do direito à cobertura securitária, nos termos do item 13, alínea “i”, das condições gerais do contrato.

III – Apelação desprovida.